Tribunal: TJDFT
Processo: 0748873-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748873-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI AGRAVADO: ELISA LANDGRAF DE SIQUEIRA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a decisão liminar agravada foi cumprida, uma vez que a Assembleia Geral Ordinária originalmente designada não se realizou em 29 de outubro. Há notícia nos autos de origem acerca da convocação de nova assembleia geral exclusivamente para prestação de contas, com data prevista para 16/12/25, circunstância que pode configurar fato superveniente apto a ensejar a perda do objeto do presente agravo, nos termos do art. 493 do CPC, aplicável à fase recursal, e do art. 932, III, do CPC. Diante disso, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se expressamente acerca da eventual perda superveniente do objeto do recurso, esclarecendo se a assembleia mencionada efetivamente ocorreu e se subsiste interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator